Tribunal: STF
Processo: MS 36236
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.



    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.